Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706256-74.2018.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO JOSE SOBRINHO APELADO: SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO contra a sentença de ID 67026100, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer que ajuizou em desfavor de ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, AC EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S/A e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS EIRELI. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformado, o autor interpôs apelação. Em razões recursais (ID 67026104), alega equívocos na citação dos sócios no pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que quitou os preços, mas as escrituras definitivas de compra e venda dos imóveis descritos na exordial não lhe foram outorgadas pelos requeridos. Diz que tem direito à restituição dos valores pagos no total de R$ 60.492,94 (sessenta mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido, para que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos exordiais sejam julgados procedentes. Esta relatoria concedeu ao recorrente a oportunidade de recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a apelação foi interposta sem a comprovação do pagamento do preparo (ID 67234349). O apelante, na petição de ID 67451468, afirma que efetuou o pagamento das custas iniciais no valor máximo das custas iniciais e que não lhe é exigível o recolhimento do preparo, anexando novamente o comprovante de pagamento daquela taxa judiciária, que disse haver apresentado juntamente com a apelação (IDs 67451468 e 67451471). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade causada pela deserção. Segundo o caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (O) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) O recolhimento das custas iniciais no valor máximo não exonera o apelante da obrigação de recolher o preparo recursal. São obrigações processuais distintas. Aquela diz respeito à instauração e tramitação do processo no juízo de primeiro grau até a prolação da sentença. Este se refere ao processamento e julgamento do recurso perante o segundo grau de jurisdição. A guia de ID 67451471 é idêntica a juntada no ID 67026105, Pág. 4 e sendo pertinente às custas da ação ajuizada no juízo de primeiro grau, as quais devem ser comprovadas juntamente com o protocolo da petição inicial, consoante os artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil. O apelante insistiu na suficiência do pagamento das custas iniciais no valor máximo e recusou-se a efetuar o recolhimento do preparo, apesar da oportunidade que lhe foi concedida por esta relatoria. A falta de comprovação de seu recolhimento implica deserção do recurso, de acordo com o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que ausência de comprovação do pagamento do preparo, nada obstante a concessão de oportunidade para fazê-lo, caracteriza a deserção, a justificar o não conhecimento do recurso. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob consequência de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). 2. O recolhimento simples do preparo acarreta o não conhecimento dos recursos em razão da irregularidade formal apontada, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15 e artigo 87, XVI, do Regimento Interno deste Tribunal. 3. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do duplo grau de jurisdição, do contraditório ou da ampla defesa. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711858, 07139240420198070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326893, 07053712620198070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5 a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 31/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Caracterizada a deserção do recurso, ante o não cumprimento do comando expressamente contido no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impõe-se o não conhecimento da apelação manifestamente inadmissível, tendo em vista que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco dias úteis, consoante a oportunidade concedida no despacho de ID 67234349. Com essas considerações, nos termos do inciso III do artigo 932, c/c o § 4o do artigo 1.007, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível com fundamento na deserção. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos pelo autor aos apelados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Advirto o apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2025 às 17:48:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora